Tribunal: TJDFT
Processo: 0739581-92.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0739581-92.2022.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SONIA MELLO DOS SANTOS EMBARGADO: KELLY REGINA SAO PAULO DOS SANTOS DECISÃO Na decisão ID 48181928, disponibilizada no DJe em 27/06/2023 (ID 48280610), foi indeferido o pedido de gratuidade formulado pela recorrente e concedido o prazo de 48h para recolhimento das custas e do preparo recursal. A parte não atendeu ao comando judicial e opôs embargos de declaração (ID 48476160) que, por não conter os vícios apontados, não foram conhecidos (ID 48980729). Essa decisão foi disponibilizada no DJe, em 17/07/2023 (ID 49068536). Agora, em 08/8/2023, tardiamente, a parte junta os comprovantes de recolhimento das custas e do preparo recursal (ID 49831704). É consolidado o entendimento, inclusive perante o e. Superior Tribunal de Justiça (AgRg na RECLAMAÇÃO No 4.312/RJ, Relator Min. Paulo de Tarso Sanseverino; AgRg na RELAMAÇÃO No 4.885/PE, Relator Min. João Otávio de Noronha), de que no sistema dos Juizados Especiais não cabe a complementação do preparo de que cuida art. 1.007, do CPC. No mesmo sentido o Enunciado 168, do FONAJE. Nos termos do art. 31 do Regimento Interno das Turmas Recursais, “o preparo, que também compreende o pagamento das custas processuais, será efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado com o TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso”, sendo que “implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso” (§1o). A parte não recolheu as custas no prazo legal de 48h, nem mesmo que se considerasse o prazo somente a partir da decisão nos embargos de declaração que não foram conhecidos. Registre-se que o recurso interposto (ID 46961233), apesar de tempestivo, veio desacompanhado das guias de recolhimento das custas e do preparo recursal e, embora apesar de concedido o prazo legal para a parte apresentar tais comprovantes, opôs embargos de declaração não conhecidos sem atentar para o prazo legal do recolhimento das custas e preparo que lhe foi assegurado. Assim, desatendidos os comandos do art. 42, § 1o, e art. 54, ambos da Lei no 9.099/95, tem-se como deserto o recurso interposto por RECURSO DE SONIA ZANINOTTI, por isso, DELE NÃO CONHEÇO (art. 11, inciso V, e art. 29, inciso I, do Regimento Interno das Turmas Recursais). Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. Operada a preclusão, baixem os autos. Intimem-se. Brasília, 09/08/2023. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.